Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E CRIMES DE PRECONCEITO DE RAÇA OU DE COR. LEI N. 7.716/1989. PROVAS DIGITAIS. PRINTS DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes previstos no art. 2o-A e no art. 20 da Lei 7.716/1989 e no art. 147-A do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia absolvição alegando violação da quebra da cadeia de custódia e com base no princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a utilização de prints de conversas extraídas de redes sociais e aplicativos de mensagens configura violação da cadeia de custódia apta a ensejar a absolvição da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de prints de mensagens de redes sociais e aplicativos, desacompanhada de indícios de manipulação constitui meio de prova válido e não configura violação da cadeia de custódia.
4. Cabe à defesa demonstrar, concretamente, eventual vício na prova digital, não se admitindo alegações genéricas sobre ausência de metodologia na extração.
5. A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por meio da prova documental, dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, e pelo histórico de mensagens reiteradamente ofensivas de cunho racial, configurando crimes de perseguição e preconceito de raça ou cor – Lei n. 7.716/1989.
IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso desprovido.